Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESES DE ABSOLVIÇÃO E DE REDUÇÃO DE PENA REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) a superação da Súmula n. 231/STJ; (iii) a configuração de maus antecedentes e da agravante da reincidência; e (iv) a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, especialmente os depoimentos policiais corroborados por laudos periciais e demais provas dos autos, evidenciando a intenção de difusão ilícita da droga (218,3g de maconha) por parte do acusado, com a presença de instrumentos típicos de comercialização (balança e embalagens ziplock).
4. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.
6. A aplicação da Súmula n. 231/STJ permanece válida, não sendo possível reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da reincidência e da dedicação à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.
2. Na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena intermediária obedece à Teoria das Margens.
3. A reincidência do agente impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (“tráfico privilegiado”).
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI e LVII, 93, IX e 243, parágrafo único; CPP, arts. 155, 156, 312, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 42, 43, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 61, 65, 68, 77 e 91.
Jurisprudência relevante citada: Temas n. 647/RG e n. 158/RG; Tema Repetitivo n. 190/STJ e n. 1.194/STJ; Súmulas n. 231/STJ e n. 630/STJ.